Tribunal: STF
Processo: RHC 207514
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Cesar Wesselovicz interpôs recurso ordinário constitucional em habeas corpus contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do HC 606.486, ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que a decisão ora recorrida foi publicada em 2/9/2021, sendo que o presente recurso veio a ser interposto apenas em 9/9/2021.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário constitucional, eis que intempestivo.



    É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 30 da Lei nº 8.038/90 e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o prazo recursal se esgotou em 8/9/2021.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei nº 13.105/2015 (novo CPC) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”  (HC 112.080/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422/MS, Ministro Luiz Fux; HC 175.887/MG, Ministra Cármen Lúcia):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 192.806-AgR/DF, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator